Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. CABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto do decisum vergastado e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada. Presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 50, do Código Civil, consistentes no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, impõe-se que seja afastada a personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de que os seus sócios respondam, com os seus respectivos patrimônios, pela satisfação dos débitos contraídos pela sociedade devedora. Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, os sócios que a integravam no tempo do surgimento da dívida devem responder pela obrigação social.